Tribunal: TJSP
Processo: 1026513-04.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória – ISS – Importação de serviços – Sentença de improcedência. Imposto lançado com base em dados do PIS-Importação. Alegação de que o Fisco desconsiderou a existência de serviços sujeitos a alíquotas distintas. Descabimento do julgamento antecipado da lide. Necessidade de prova pericial. Providência que pode ser determinada de ofício pelo Tribunal. Precedente do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória – ISS – Importação de serviços – Sentença de improcedência. Imposto lançado com base em dados do PIS-Importação. Alegação de que o Fisco desconsiderou a existência de serviços sujeitos a alíquotas distintas. Descabimento do julgamento antecipado da lide. Necessidade de prova pericial. Providência que pode ser determinada de ofício pelo Tribunal. Precedente do STJ. Sentença anulada, com remessa do processo à origem para dilação probatória, prejudicado o exame do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000844037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026513-04.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BM
& BOVESPA S.A BOLSA DE VALORES MERCADO E FUTUROS, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a sentença e
determinaram o prosseguimento do feito com a produção das provas
necessárias ao deslinde da controvérsia, prejudicado o mérito do recurso. V.U.
Sustentou oralmente dr.Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro OAB/SP
281364.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026513-04.2015.8.26.0053 - São Paulo
2
Voto no 31.550 [DIGITAL]
Apelação no 1026513-04.2015.8.26.0053
Apelante: BM & BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Anulatória ISS Importação de serviços
Sentença de improcedência. Imposto lançado com base em
dados do PIS-Importação. Alegação de que o Fisco
desconsiderou a existência de serviços sujeitos a alíquotas
distintas. Descabimento do julgamento antecipado da lide.
Necessidade de prova pericial. Providência que pode ser
determinada de ofício pelo Tribunal. Precedente do STJ.
Sentença anulada, com remessa do processo à origem para
dilação probatória, prejudicado o exame do mérito recursal.
Cuida-se de apelação (fls. 295/328) em face de sentença (fls.
237/2411) que julgou improcedente ação anulatória de débito de ISS2,
reconhecendo a legalidade do arbitramento efetuado pelo Fisco Municipal para
apuração do imposto incidente sobre importação de serviços com base em
dados do PIS-importação.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados no mínimo
legal.
Alega que o Município não demonstrou a ocorrência do
resultado do serviço em território nacional, imprescindível para configuração
do fato gerador do tributo.
Sustenta não se tratar de arbitramento da base de cálculo, mas
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 293).
2 Valor atribuído à causa em 15.7.2015: R$ 282.347,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026513-04.2015.8.26.0053 - São Paulo
3
da alíquota, uma vez que o Fisco presumiu que todos os valores apontados nas
guias de PIS-Importação seriam referentes aos serviços enquadrados no item
1.03 da Lei Municipal no 13.701/03, sujeitos à alíquota de 5%,
desconsiderando que parte da receita se refere a serviços sujeitos à alíquota de
2%.
Ressalta que no processo administrativo, após juntada dos
documentos requisitados pelo Fisco, não foi intimada para esclarecer eventuais
divergências, configurando cerceamento de defesa.
Subsidiariamente, alega impossibilidade da incidência de juros
e correção sobre a multa, bem como da incidência desses encargos desde a
data do fato gerador do tributo.
Contrarrazões às fls. 340/346.
É o relatório.
Os autos de infração que se pretende anular foram lavrados
por ausência de recolhimento de ISS sobre importação de serviços descritos no
item 1.03 da lista anexa à Lei Municipal no 13.701/03, nos períodos de janeiro
a dezembro de 2009 (fls. 64), e janeiro a maio de 2011 (fls. 65).
O Fisco concluiu pela ausência de recolhimento diante de
divergência entre os valores de ISS e de PIS recolhidos pela autora no mesmo
período.
Divergem as partes quanto à natureza dos serviços prestados,
sustentando a autora que o Fisco presumiu que todos se enquadravam no 1.03
da lista, sujeito à alíquota de 5%, desconsiderando outros, sujeitos à alíquota
menor.
Depreende-se dos autos que os documentos apresentados pela
autora para demonstrar suas alegações não foram objeto de análise no processo
administrativo, porque não juntados em momento oportuno.
Diante da natureza da matéria, afigura-se descabido o
julgamento antecipado do feito, sendo imprescindível a realização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026513-04.2015.8.26.0053 - São Paulo
4
técnica acurada.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de o Tribunal determinar a produção de prova pericial, ainda que
as partes não a tenham requerido. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC
- INEXISTÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROVA
PERICIAL
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO
-
POSSIBILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO.
1.- (...)
2.- Na linha dos precedentes desta Corte, o Tribunal de 2a
Instância pode determinar a realização de prova pericial
inclusive de ofício, se assim entender necessário.
3.- Agravo Regimental improvido.”3
Posto isso, anula-se a sentença e determina-se o
prosseguimento do feito com a produção das provas necessárias ao deslinde da
controvérsia, prejudicado o mérito do recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgRg no REsp 1140551/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, j. 20/09/2011.